Tribunal: TJDFT
Processo: 0715555-98.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0715555-98.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EVA APARECIDA DA SILVA LIMA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, EVA APARECIDA DA SILVA LIMA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O réu não foi intimado para apresentar contrarrazões ao recurso inominado da parte autora. Abro vistas à parte contrária para se manifestar, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 26 de novembro de 2020. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito